Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707670-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K, LICURGO SALUSTIANO BOTELHO, NAILA CAVALCANTI CURI, PAULO SERGIO RIBEIRO DE CAMARGO AGRAVADO: LAERCIO DE CARVALHO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL RK E OUTROS contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709919-55.2018.8.07.0006, proposto pelos Agravantes em desfavor de LAERCIO DE CARVALHO ALVES, concedeu mais 45 (quarenta e cinco) dias para a entrega da prestação de contas pelo ora Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro em parte o pedido do requerido. Considerando o prazo de entrega da mídia, defiro o derradeiro prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para manifestação do requerido.” Discorrem os Agravantes acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada afirmam que “a primeira intimação para a devida apresentação das contas ocorreu no dia 18/12/18 (Id. 26752375), posteriormente o Agravado ganhou prazo até 26.06.19 (ATA de audiência – id. 38209057) e restando homologado o termo final para apresentação das contas até o dia 19.02.20 (Id. 52854898). O que significa dizer que o Agravado obteve 14 (quatorze) meses para apresentar as contas, ao invés de 15 (quinze) dias como dispõe o CPC” (Num. 15399673 - Pág. 6). Sustentam que a concessão de novo prazo ao Agravado configura decisão surpresa e atenta contra o disposto no art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil e que, assim, “houve manifesto erro in procedendo na condução do feito, haja vista que a Magistrada deixou de promover intimação exclusivamente ao Agravante, a fim de apresentar as contas e atender a ordem processualística civil” (Num. 15399673 - Pág. 7). Ressaltam que, ante a inércia do Agravado na prestação de contas, apresentaram “as contas de forma mercantil, conforme determinação legal, do período de 01/10/08 a 30/09/10, concluindo que os valores das despesas não identificadas, atualizado monetariamente e com a aplicação de juros e de mora de 1% (um por cento) ao mês, perfaz o montante de R$ 4.403.842,78 (quatro milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), consoante APENSO 04 do referido levantamento (pag. 413 do Id. 58261760). Que, devidamente atualizado 02/03/2020 perfazia R$ 11.606.350,65 (onze milhões, cento e vinte e nove mil, duzentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos)” (Num. 15399673 - Pág. 7). Argumentam que a “a dilação anterior foi deferida perante a audiência de conciliação (Id. 38209057), com participação ativa do Agravante. Restando consignado a prorrogação do prazo legal e taxativo em comum acordo. O que gera óbice ser derradeiramente prorrogado pelo Juízo e, sequer oportunizar o contraditório” (Num. 15399673 - Pág. 9). Invocam o art. 190 do Código de Processo Civil e afirmam que, “se em comum acordo as partes dilataram o prazo taxativo legal, não poderia o douto Juiz interferir posteriormente, como ora impugna, com nova prorrogação por intima e exclusiva convicção” (Num. 15399673 - Pág. 9). Tecem considerações acerca do princípio da não surpresa e concluem que a decisão agravada feriu o devido processo legal, uma vez que os Agravantes não foram intimados acerca do pleito do Agravado. Asseveram os Agravantes que a decisão agravada foi proferida com base “em situação supostamente fática e não comprovada. Haja vista que o contexto já denunciou significativo prazo de 14 (quatorze) meses concedidos para a prestação das contas e, consequentemente já amparava a irresignação pretérita de ‘complexidade’ quando da prorrogação de prazo anterior, fazendo com que a r. decisão ultimada seja forçosamente nula” (Num. 15399673 - Pág. 11). Mencionam os artigos 80, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, e afirmam que a conduta do Agravado, ilícita e procrastinatória, é hábil a caracterizar litigância de má-fé. Argumentam que a decisão agravada atenta contra a garantia da razoável duração do processo e que não há justa causa para a prorrogação do prazo, notadamente porque o Agravado não demonstrou a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação. Por fim, asseveram que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o provimento do Agravo de Instrumento, “a fim de cassar definitivamente a r. decisão que derradeira vez avança concedendo em dilação de prazo, desprezando o devido processo legal; o contraditório; ampla defesa e, por conseguinte também caracterizando o cerceamento de defesa. Sem prejuízo, em preservação à fase processual nos autos originários, que seja declarada a revelia do Agravado, julgando válidas as contas prestadas pelos Agravantes, bem como confirmando o débito do ex-sindico com o Condomínio RK nos moldes apresentados” (Num. 15399673 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 15399674 e 15399675). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709919-55.2018.8.07.0006, concedeu mais 45 (quarenta e cinco) dias para a entrega da prestação de contas pelo ora Agravado. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, os Agravantes não teceram qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito dos Agravantes. Os Agravantes, desse modo, não trouxeram qualquer argumentação tendente a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito dos Agravantes, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 02 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador